Tribunal: STF
Processo: HC 195323
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A PARTIR DE DADOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO TÍTULO CONDENATÓRIO. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.